Tribunal: STF
Processo: ARE 1182992
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Pedido de sustentação oral. Descabimento no processamento de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.